Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000510-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de CND, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0003-17 (AGRAVADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON.
SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
.
PRINCÍPIO DO INFORMALISMO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECUSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. REQUISITO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON/MT, sob alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de intimação prévia da data de julgamento do recurso administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da empresa sobre a data da sessão de julgamento no processo administrativo do PROCON caracteriza nulidade capaz de justificar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

III. Razões de decidir

3. Embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

4. Nos termos do art. 151, II e V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer mediante o depósito do montante integral ou a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, desde que presentes os requisitos legais.

5. O processo administrativo, ao que tudo indica, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com apresentação de defesa e recurso pela empresa.

6. Evidencia-se que a ausência de intimação para sustentação oral não implica nulidade no processo administrativo do PROCON, dada a aplicação do princípio do informalismo.

7. Os indícios se firmam no sentido de que, não restou demonstrado prejuízo concreto à empresa, tampouco violação ao art. 71 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

8. Ausente a probabilidade do direito, inexiste fundamento para concessão de tutela de urgência e suspensão da exigibilidade do crédito com fulcro no art. 300 do CPC e art. 151, V, do CTN.

9. Inaplicável, no caso, a suspensão da exigibilidade pela via do art. 151, II, do CTN, por ausência de depósito integral do crédito.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de intimação da data de julgamento de recurso administrativo no PROCON, por si só, não configura nulidade do processo administrativo, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário com fundamento no art. 151, V, do CTN depende da presença dos requisitos da tutela de urgência, cuja ausência impede a concessão da medida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, II e V; CPC, art. 300; Lei Estadual/MT nº 7.692/2002, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL 0007301-72.2015.8.11.0007; TJMT, APL 1001158-45.2018.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática de minha lavra que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000510-42.2025.8.11.0000, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA para deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Anulatória n. 1066418-54.2024.8.11.004, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário inscrito na CDA n° 2024635896 até o julgamento final da ação anulatória.

A decisão agravada fundamentou-se na suposta violação aos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa no processo administrativo, em razão da não intimação prévia da empresa autuada sobre a data de julgamento do seu recurso administrativo pela Turma Recursal do PROCON, impedindo o exercício do contraditório mediante sustentação oral.

Aduz a recorrente que, o processo administrativo foi conduzido com estrita observância dos princípios constitucionais, tendo sido oportunizado à empresa o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que apresentou defesa administrativa e recurso, ambos analisados pelo órgão.

Sustenta que, vigora no processo administrativo o princípio da informalidade procedimental, sendo desnecessária a sustentação oral, e que a empresa autuada foi intimada de todos os atos processuais, inclusive da decisão da Turma Recursal.

Argumenta que, a insurgência da agravada cinge-se apenas na ausência de intimação prévia sobre a data da sessão de julgamento, o que, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal, não configura nulidade, especialmente ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Afirma que, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário inscrito na inscrito na CDA 2024635896.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, de modo a indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O
agravado apresentou contraminuta (ID 299588399), defendendo a manutenção da decisão agravada, reiterando a existência de vícios no julgamento administrativo, especialmente por ter sido realizado "em sessão secreta", sem intimação prévia sobre a data, e por violação ao art. 71 da Lei Estadual nº 7.692/2002, que prevê que a autoridade julgadora do recurso seja hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão recorrida.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática de minha lavra que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000510-42.2025.8.11.0000, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA para deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Anulatória n. 1066418-54.2024.8.11.004, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário inscrito na CDA n° 2024635896 até o julgamento final da ação anulatória.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Passo a análise da presença ou não dos requisitos necessários para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributários relativos à multa do PROCON/MT
inscritas na CDA n° 2024635896
.

A questão central do recurso cinge-se em analisar a alegada nulidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa à empresa agravada pelo PROCON/MT, em razão da ausência de intimação prévia acerca da data de julgamento do recurso administrativo pela Turma Recursal, impedindo o exercício do contraditório mediante sustentação oral.

Evidencia-se, ao reexaminar os autos, que o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a empresa autuada sido intimada de todos os atos processuais relevantes, apresentando defesa administrativa e, posteriormente, recurso administrativo, ambos tempestivamente.

Em relação à alegada ausência de intimação do autuado acerca da data do julgamento do recurso administrativo para possível sustentação oral, insta consignar que, em se tratando de procedimento extrajudicial perante o PROCON, vigora o princípio do informalismo, não sendo necessária a observância de rigoroso formalismo na tramitação do processo, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Frisa-se que, este Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que a ausência de intimação para sustentação oral em julgamentos administrativos perante o PROCON não configura nulidade, justamente em razão do princípio do informalismo que norteia tais procedimentos.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. Não há falar-se em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral."
(N.U 0002513-79.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

"RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral. 2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.[...]".
(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - VALOR APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDO E MULTA APLICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, por isso não é necessário a sustentação oral. Recurso provido".
(TJ-MT - APL: 00073017220158110007 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/12/2018)

Ressalta-se que o processo administrativo sancionatório é regido pelo princípio do informalismo moderado, segundo o qual devem ser dispensadas formalidades excessivas e inúteis, desde que preservados os direitos dos administrados ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim conforme se observada das citadas jurisprudências, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de reconhecer que, nos processos administrativos perante o PROCON, a sustentação oral não é elemento essencial à garantia desses direitos.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de ser desnecessária a intimação da data em que seria realizado o julgamento e que esse fato não prejudicou a autuada e nem cerceou o seu direito de defesa.

Quanto à alegação de violação ao princípio da publicidade, constata-se que, embora não tenha havido intimação prévia acerca da data da sessão de julgamento, a empresa teve pleno conhecimento de todos os atos praticados no processo administrativo, inclusive da decisão final, podendo ser impugnada pelos meios processuais adequados.

Ademais, não se vislumbra, por ora, prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação para a sessão de julgamento, uma vez que a empresa exerceu amplamente seu direito de defesa, apresentando tanto defesa administrativa quanto recurso, os quais foram devidamente analisados pelos órgãos julgadores do PROCON.

No que tange à alegada violação ao art. 71 da Lei Estadual nº 7.692/2002, que prevê que a autoridade julgadora do recurso deve ser hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão recorrida, entendo por ora que essa norma não foi violada, uma vez que a sessão de Julgamento do Recurso Administrativo foi presidida pela Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, DRA. CRISTIANE VAZ DOS SANTOS.

Destarte, ao que tudo indica, a sessão de julgamento do segundo grau extrajudicial, considerou a estrutura organizacional do PROCON e as normas específicas que regem os procedimentos administrativos perante esse órgão.

Diante disso, os indícios se firmam no sentido de não não haver provas concretadas de possíveis nulidades no processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON.

Por esses motivos não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal e a
Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, uma vez que a parte autora, ora recorrida, não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, não há que se falar, também, na suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assim,
em reexame da matéria, após detida análise das razões apresentadas pelo agravante, dos documentos que instruem os autos e da jurisprudência desta Corte, concluo que assiste razão ao Estado de Mato Grosso, impondo-se a reforma da decisão monocrática objurgada.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e

DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática agravada, indeferindo a tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento e, consequentemente, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025